Tribunal: STJ
Processo: 0808979-47.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207856 -
AL(2024/0440645-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: YURI DE FARIAS CHICACO (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE
EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO CONHECIMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso,
a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
4. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe manifesta
ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55819705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c399f8e7-af6b-432d-bbe6-5ee02793f68d

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c399f8e7-af6b-432d-bbe6-5ee02793f68d

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207856 -
AL(2024/0440645-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: YURI DE FARIAS CHICACO (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE
EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO CONHECIMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso,
a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
4. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe manifesta
ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55820032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: f46bf7de-3446-48db-b43e-9c29e5c05fcf

5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
YURI DE FARIAS CHICACO
acórdão de fls. 784-787, em que o agravo regimental não foi conhecido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foram consideradas matérias de ordem pública que gerariam a absolvição do
paciente.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e a atribuição de efeitos
infringentes ao recurso.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão que
não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55820032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: f46bf7de-3446-48db-b43e-9c29e5c05fcf

Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
O que se percebe é que a
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
defesa pretende, na verdade, o conhecimento e provimento do recurso, a despeito
da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
Ademais, a concessão de habeas corpus de ofício pressupõe manifesta
ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55820032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: f46bf7de-3446-48db-b43e-9c29e5c05fcf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0440645-1
RHC 207.856 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07228510720138020001 08089794720248020000 7228510720138020001
8089794720248020000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: YURI DE FARIAS CHICACO (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: YURI DE FARIAS CHICACO (PRESO)
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454859080<5128812@
2024/0440645-1 - RHC 207856 Petição : 2026/0013177-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 28DACEDC-B192-4C9D-A8E2-D06296DAAAA6